Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-08.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000814-08.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –

NULIDADE DA CDA - NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS

REQUISITOS DO ARTIGO 202, III DO CTN E ARTIGO 2º,
§5º, III DA LEI N.º
6.830/1980
-
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO –
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON –
PENALIDADES FIXADAS EM
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO NOS TERMOS DOS §§ 2º E 3º DO ARTIGO 85 DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º,
§5º, da Lei n.º
6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao consumidor.

Não há que se falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos p
arâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com base no princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi o apelante. Assim, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL
contra sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000814-08.2020.8.11.0003, que julgou improcedentes os
fundamentos da exordial e
condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida.

Aduz a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA) pela ausência de um dos requisitos, ou seja, os dispositivos legais infringidos.

Sustenta que as CDAs não trazem a forma de cálculo da multa aplicada.

Afirma que
“como preconiza o artigo 2º, § 5º, inciso III e IV da Lei 6.830/80, e o artigo art. 202, inciso II e III, do CTN, o que também é entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no REsp: 1137648 SP 2009/0167699-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS), é obrigatória a indicação da origem, natureza e fundamento legal ou contratual da dívida, bem como a atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo, o que, frisa-se, NÃO FOI OBSERVADO NA CDA OBJETO DA PRESENTE DEMANDA”.

Assevera que o valor da multa é desproporcional e que
“não há critérios de razoabilidade e de justiça, o Apelado vem aplicando multas arbitrariamente, em valores totalmente desproporcionais e injustos, se levados em consideração o suposto dano suportado pelo consumidor”.

Questiona a ausência de provas para embasar o auto de infração, bem como a fixação de honorários advocatícios.

No mérito, requer a reforma da sentença objurgada para anular as CDAs executadas e afastar a condenação ao pagamento de verba honorária.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 66464951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou em 22/01/2020 os
Embargos à Execução Fiscal nº
1000814-08.2020.8.11.0003 em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, visando a declaração de nulidade das Certidões de Dívida Ativa nºs 131/2019, 90/2019 e 199/2019, por não atender as exigências previstas nos artigos 151, V, 202, 203 e 204 do CTN e art. 2º da Lei nº 6.830/1980 e, via de consequência a extinção do feito, que foi julgado improcedente pelo Juízo
a quo
, motivando a interposição do presente recurso
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Da análise dos autos tem-se que apelante fora multado pela Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor – PROCON, por descumprimento da
Lei Municipal nº 7.612/2013 (Lei da Fila), após denúncia de consumidores na demora no atendimento.

Na primeira autuação de nº 2017.02.56 fora fixada multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); no segundo auto de infração nº 52/2013 a multa aplicada foi de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a última no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) aplicada nos autos do Processo Administrativo nº. 0115-003.645-3, que após recurso da apelante foi reduzida para R$ 2.204,80 (dois mil, duzentos e quatro reais e oitenta centavos).

Das infrações originaram-se as CDAs nºs 131/2019, 90/2019 e 199/2019 que juntas somavam R$ 36.295,06 (trinta e seis mil e duzentos e noventa e cinco reais e seis centavos) quando do ajuizamento da demanda, que para o apelante são nulas, por não preencheram as exigências previstas nos artigos 151, V, 202, 203 e 204 do CTN e art. 2º da Lei nº 6.830/1980.

Sobre o assunto, é sabido que os requisitos legais e os elementos necessários estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º,
§5º, da Lei n.º
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.

“
Art. 2º da Lei n.º 6.830/1980 [...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

In casu
, é possível constatar que as
CDAs nºs 131/2019, 90/2019 e 199/2019 atendem aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2º,
§5º, da Lei n.º
6.830/1980, motivo pelo qual, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL [...]
CDA’S QUE NÃO INDICAM A CONDUTA LESIVA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
–
AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO – NÃO OCORRÊNCIA
[...] 4.
Presentes nas CDA’s os elementos da legislação pertinente, qual seja, no artigo 202 do CTN e artigo 2º, §§5º, e 6º da LEF
.5.
Quanto ao disposto nos incisos II e III do artigo 202 do CTN e incisos II e III do §5º do artigo 2º da Lei 6830/80, constata-se que se encontram presentes na CDA executada a origem, a natureza da dívida e o fundamento legal da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato
. [...]”. (TJMT - N.U 0008470-72.2016.8.11.0003, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON –
NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS DO ART. 2o DA LEI 6830/80 – PREENCHIDOS
– POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO, DEVEDOR JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA EMENDA

DA CDA – SÚMULA 392 DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Observa-se que a CDA preenche os requisitos necessários para a identificação do débito, do seu valor, do devedor, sua natureza, conforme disposição do artigo 2o, §5o da Lei no 6.830/80
.[...]”. (TJMT - N.U 0009857-56.2015.8.11.0004, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)

Deste modo, preenchidos os requisitos legais, se mostram legítimos os
títulos objetos
da execução fiscal nº
1011892-33.2019.8.11.0003.

No que tange aos questionamentos sobre o processo administrativo é sabido que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos três poderes.

Com efeito, o procedimento administrativo em questão oportunizou
ao apelante se manifestar em todas as suas fases, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, em observância aos princípios da ampla defesa e contraditório, motivo pelo qual não há que falar em sua nulidade do procedimento ou da multa por meio dele aplicada.

Nessa vertente tem se posicionado esta Egrégia Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
”. (TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

Quanto a multa, sabe-se que para a fixação do valor devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

In casu
, o Procon ao fixar as multas no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e R$ 2.204,80 (dois mil, duzentos e quatro reais e oitenta centavos),
considerou a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pelo autuado e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo e, está em consonância com o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já decidiu este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

Cabe ressaltar que a
multa
administrativa fixada pelo PROCON possui
c
aráter pedagógico
e socioeducativo
, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é
evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la.

Do mesmo modo não há que falar em afastamento dos honorários advocatícios, já que fixados em observância ao princípio da causalidade e ao art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021